Tribunal: TJDFT
Processo: 0710729-91.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. CRIAÇÃO DE PERIQUITO-DE-ENCONTRO-AMARELO SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL. APREENSÃO E APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. EXCLUSÃO DA PENALIDADE PECUNIÁRIA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO IBRAM/DF, QUE BUSCAVA A MAJORAÇÃO DA MULTA, JULGADO PREJUDICADO.
1. Em que pese o atributo de presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, instrumentalizado no Auto de Infração Ambiental n. 01055/2017, ante a evidente falta de prova nos autos, defeso concluir que a espécime dos animais silvestres apreendidos (dois) esteja ameaçada de extinção. Decerto, o ato sancionatório imposto pela Administração Pública deve estar ancorado em fato gerador devidamente demonstrado, inocorrente na hipótese, tanto na seara administrava quanto no âmbito judicial.
2. Assim, não se vislumbra óbice para a incidência do disposto no § 4o do art. 24 do Decreto 6.514/08, o qual preconiza que, “no caso de guarda doméstica de espécime silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode a autoridade competente, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a multa, em analogia ao disposto no § 2o do art. 29 da Lei n. 9.605, de 1998”.
3. Ademais, depreende-se do procedimento administrativo que a recorrente autorizou prontamente a entrada dos agentes públicos em sua residência e apresentou-lhes os dois periquitos-de-encontro-amarelo que mantinha há longo tempo (cerca de onze anos), os quais não possuíam sinal de maus-tratos, tampouco eram destinados à comercialização, de modo que a gravidade do fato, notadamente as consequências para o meio ambiente, mostra-se diminuta.
4. Sob tal perspectiva, acrescentando-se ainda que a recorrente ainda é uma pessoa de parca instrução (cursou até o ensino fundamental), de baixa renda (ajudante de serviços gerais, com salário bruto inferior a R$1.500,00) e não há notícia de anterior cometimento de infração à legislação ambiental, sem olvidar também que os animais de estimação foram apreendidos pelo órgão fiscalizador, afigura-se lídima a exclusão da penalidade de multa (art. 6o da Lei n. 9.605/98).
5. Recurso da ré conhecido e provido. Apelo do IBRAM/DF julgado prejudicado.